Tribunal: TJDFT
Processo: 0701361-82.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AMBULÂNCIA. PRIORIDADE DE TRÁFEGO. ÔNIBUS. MANOBRA BRUSCA. COLISÃO. DEVER DE INDENIZAR. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Depreende-se dos autos que a ambulância transitava com dispositivos sonoros e luminosos acionados, o que demonstra que o veículo do Corpo de Bombeiros estava em efetiva prestação do serviço de urgência, sendo-lhe garantida a prioridade no trânsito, nos termos do art. 29, VII, do CTB.
2. O relato do motorista de ônibus corrobora a dinâmica do acidente narrada pelo condutor da unidade de resgate, de que o ônibus se deslocou para a faixa da direita, dando a passagem para a ambulância, tendo, todavia, retornado à esquerda no momento da ultrapassagem, ocasionando a colisão. Ademais, não se mostra razoável que o motorista da ambulância, que estava em situação de urgência, pudesse prever que o ônibus, logo após dar a passagem, retornaria bruscamente à faixa da esquerda.
3. Recurso conhecido e não provido.